Tribunal: TJDFT
Processo: 0703827-93.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. MONITOR INDIVIDUALIZADO. CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA. TEA E SÍNDROME DE DOWN. IMPRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. FIXAÇÃO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DO DF CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que determinou a disponibilização de monitor individualizado a estudante com deficiência para acompanhamento no ambiente escolar e que fixou honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da determinação judicial de disponibilização de monitor individualizado ao aluno com deficiência e a possibilidade de revisão do critério de fixação dos honorários sucumbenciais destinados à Defensoria Pública.
III. Razões de decidir.
3. O atendimento educacional especializado constitui mecanismo de concretização do direito fundamental à educação, conforme CF, art. 208, III; ECA, art. 54, III; LDB (L. 9.394/1996), art. 4o, III; e L. 13.146/2015, arts. 27 e 28, V.
4. A Constituição Federal e a legislação infraconstitucional impõem ao Estado o dever de assegurar condições adequadas de inclusão escolar, sendo legítima a intervenção judicial quando comprovada a necessidade de suporte individualizado.
5. O Estudo de Caso elaborado por equipe especializada atesta a alta necessidade de apoio do aluno em alimentação, higienização e locomoção, evidenciando a imprescindibilidade do monitor individualizado para garantir segurança e pleno acesso ao ambiente escolar.
6. Os honorários destinados à Defensoria Pública possuem natureza institucional (Tema 1002 STF), não se equiparando à verba remuneratória de advogados privados ou públicos, razão pela qual a fixação deve observar critério de arbitramento compatível com sua finalidade pública.
7. O art. 85, §8o, do CPC aplica-se por analogia, ante lacuna normativa específica, impondo-se a fixação dos honorários por equidade, em valor proporcional, razoável e adequado à natureza da verba.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso do Autor conhecido parcialmente e provido. Recurso do Réu desprovido.
Tese de julgamento: “A disponibilização de monitor individualizado ao aluno com deficiência é medida imprescindível quando comprovada, por estudo técnico, a necessidade de apoio contínuo para garantir segurança, inclusão e efetividade do direito fundamental à educação; os honorários sucumbenciais devidos à Defensoria Pública devem ser fixados por arbitramento, aplicando-se por analogia o art. 85, §8o, do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 208, inc. III; ECA, art. 54, inc. III; L. 9.394/1996, art. 4o, inc. III; L. 13.146/2015, art. 27, art. 28, inc. V; LODF, art. 232; CPC, art. 85, §8o; LINDB, art. 4o, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC, 0701526-76.2025.8.07.0013, Rel(a). Soníria Rocha Campos D'Assunção, 3a Turma Cível, j. 09.10.2025, p. 21.10.2025;
TJDFT, APC, 0708383-60.2024.8.07.0018, Rel(a). Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27.03.2025, p. 08.05.2025.